Tribunal: TJSP
Processo: 1004022-79.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo –

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar da fornecedora de serviços, e objetiva do prestador de serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Apólice de seguro, laudo de danos e demonstrativo de pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos pela seguradora com correção monetária da data do pagamento, e acréscio de juros de mora, à taxa legal de 1% a.m. (CC, 406, c/c. CTN, artigo 161, § 1o), contados da data da citação (CC, art. 405) – Ação procedente – Decaimento invertido com adequação dos honorários advocatícios - Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004022-79.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004022-79.2019.8.26.0047 -Voto no 13301 - LMCP/LSN/ FCSO/CB/ GC/GR
2
Apelação Cível no 1004022-79.2019.8.26.0047
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Comarca: Assis 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: André Luiz Damasceno Castro Leite
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13301
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato
de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de
indenização paga por conta de avarias ocasionadas em
equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na
rede elétrica Sentença de improcedência Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta
dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo Responsabilidade e obrigação de indenizar
da fornecedora de serviços, e objetiva do prestador de
serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não
apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade
com
os
fatos
e
danos
ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC
Apólice de seguro, laudo de danos e demonstrativo de
pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF,
Súmula 188)
Ressarcimento regressivo devido dos
valores pagos pela seguradora com correção monetária da
data do pagamento, e acréscio de juros de mora, à taxa
legal de 1% a.m. (CC, 406, c/c. CTN, artigo 161, § 1o),
contados da data da citação (CC, art. 405)
Ação
procedente Decaimento invertido com adequação dos
honorários advocatícios - Sentença substituída Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 30/09/2019 (fls. 423/429), declarada a fls. 439/440, de relatório
adotado, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, e
condenou a autora a arcar com custas, despesas processuais, e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora alegando que os laudos apresentados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004022-79.2019.8.26.0047 -Voto no 13301 - LMCP/LSN/ FCSO/CB/ GC/GR
3
comprovam que os equipamentos foram danificados por oscilação de energia
elétrica. Afirma que a responsabilidade civil da concessionária é objetiva. Pede
provimento para modificação da sentença (fls. 446/457).
Contrarrazões às fls. 462/499.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 1o/11/2019, é tempestiva e preparada (fls. 458/459).
Primeiramente, fixa-se que a sub-rogação (STF, Súmula
188) transfere à seguradora todos os direitos e ações dos segurados, nos termos dos
artigos 349 e 786 do Código Civil, razão pela qual não há óbice à incidência das
normas da legislação consumerista que a eles teriam aplicação. O direito da
seguradora é o mesmo de seus segurados (REsp 1.745.642-SP).
A seguradora alega que as unidades seguradas foram
afetadas por oscilação de tensão de energia, danificando equipamentos elétricos e,
por isso, ajuizou ação regressiva objetivando o ressarcimento do valor da
indenização que pagou a seus segurados.
E na incidência do CDC emerge a regra de inversão do ônus
da prova prevista no artigo 6o, VIII, cabendo aos consumidores e, pela sub-rogação,
à seguradora, provar apenas os danos e que eles decorreram de sobrecarga de tensão
na rede elétrica. E ainda que tenham sido aferidos por empresas particulares, de
forma unilateral, não se olvida não sejam idôneas, pois não houve impugnação da
regularidade do aferido e constatado.
Nota-se que mesmo diante de alegada necessidade de pedido
administrativo e de realização de prova pericial preconizada pela ANEEL na
Resolução 414/2010, não poderia o segurado aguardar o desfecho burocrático de
toda a tramitação para ver seus equipamentos em perfeito uso; o normatizado destina-
se a soluções administrativas, mas não impede e nem obsta provas particulares e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004022-79.2019.8.26.0047 -Voto no 13301 - LMCP/LSN/ FCSO/CB/ GC/GR
4
nem a via judicial para composição de lide.
Nesse contexto, é reconhecida a veracidade e a regularidade
dos laudos particulares como prova dos danos e do nexo de causalidade com o
fundamento de sobrecarga de tensão na rede elétrica e, como consequência,
desincumbiu-se a seguradora de seu ônus probatório.
E não se desincumbiu a concessionária do ônus de provar
que na data do sinistro não tenha ocorrido sobrecarga de tensão na rede elétrica de
sua responsabilidade.
Tratando-se ainda de prestadora de serviço público essencial,
responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão do serviço
prestado, nos termos do artigo 37, § 6o da CF, independentemente de prova da culpa.
Ademais, a sobrecarga de energia na rede elétrica não
configura caso fortuito apto a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço
público, uma vez que constitui risco inerente à atividade.
Não há, portanto, elementos a excluir responsabilização da
concessionária, sendo necessário analisar os segurados para verificar a possiblidade
do ressarcimento.
Em relação à segurada Darci de Oliveira Silva, foi
apresentada apólice de seguro (fls. 54/55), aviso do sinistro (fls. 64), laudo técnico
(fls. 66/67), relatório de sinistro (fls. 58/63) e comprovante de pagamento de
indenização no valor de R$ 433,00 (fls. 80).
Da segurada Elisa Cristiane Bizzi, foi apresentada apólice de
seguro (fls. 94/95), laudo técnico (fls. 90), relatório de sinistro (fls. 84/89) e
comprovante de pagamento de indenização no valor de R$ 509,00 (fls. 96/98).
Em relação ao segurado José de Oliveira Garrido, foi
apresentada apólice de seguro (fls. 100/103), aviso de sinistro (fls. 112/113), laudo
técnico (fls. 119/120), relatório de sinistro (fls. 104/109) e comprovante de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004022-79.2019.8.26.0047 -Voto no 13301 - LMCP/LSN/ FCSO/CB/ GC/GR
5
pagamento de indenização no valor de R$ 1.760,00 (fls. 130/132).
Da segurada Magali Aparecida de Genova, foi apresentada
apólice de seguro (fls. 144/145), laudo técnico (fls. 143), relatório de sinistro (fls.
136/141) e comprovante de pagamento de indenização no valor de R$ 1.965,37 (fls.
147/149).
Em relação à segurada Teresa Messias M de Brito, foi
apresentada apólice de seguro (fls. 151/158), laudo técnico (fls. 177), relatório de
sinistro (fls. 159/163) e comprovante de pagamento de indenização no valor de R$
1.887,30 (fls. 180/182).
Diante disso, a ação é julgada procedente, seguindo a
concessionária condenada a ressarcir os valores das indenizações pagas pela
seguradora.
O valor do ressarcimento será corrigido monetariamente da
data do pagamento. Os juros de mora, à taxa legal de 1% a.m. (CC, 406, c/c. CTN,
artigo 161, § 1o), serão contados da data da citação (CC, art. 405), uma vez que o
evento danoso é de natureza contratual, pois ocorreu no âmbito do contrato de
fornecimento de energia existente entre consumidor e usuário com a concessionária,
tratamentos contratuais transferidos na sub-rogação e de observância na lide da
seguradora com a concessionária, no que se dá vigência às normas do CC, acima
reproduzidas.
Os ônus do decaimento seguem invertidos, e os honorários
advocatícios adequados nos termos do NCPC, art. 85, § 2o e incisos, fixado
percentual de 20% sobre o valor da condenação, este o proveito obtido na
ação/recurso.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004022-79.2019.8.26.0047 -Voto no 13301 - LMCP/LSN/ FCSO/CB/ GC/GR
6
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)